Tribunal: TJSP
Processo: 0016136-62.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito do Ministério Público de que fosse homologada a decisão de falta grave cominada. Decisão agravada que absolveu o apenado da falta grave. Manutenção. Ausência de individualização da conduta do agravado pelos agentes do Estado. Imputação genérica de organização de movimentos contrários à ordem e à disciplina a 31 detentos, sem individualização de suas condutas.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito do Ministério Público de que fosse homologada a decisão de falta grave cominada. Decisão agravada que absolveu o apenado da falta grave. Manutenção. Ausência de individualização da conduta do agravado pelos agentes do Estado. Imputação genérica de organização de movimentos contrários à ordem e à disciplina a 31 detentos, sem individualização de suas condutas. Vedação às sanções coletivas (art. 45, §3o, LEP). Precedentes. Absolvição que se faz necessária. Recurso desprovido.